Tribunal: TJDFT
Processo: 0000351-48.2017.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR SOCIEDADE EMPRESÁRIA. AVAL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA. ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO ACOLHIDA DE OFÍCIO CONTRA OUTRO RÉU. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA COM A EMPRESA BENEFICIÁRIA DO MÚTUO. EXTRATO CONTA CORRENTE. DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO PELO CREDOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. APELAÇÕES CONHECIDAS. PROVIDA A DE BARBARA, MAYRA E MARCIA. DESPROVIDA A DE MIX REPRESENTACOES LTDA-ME E RECONHECIDA DE OFÍCIO A ILEGITIMIDADE PASSIVA.

1. Nos termos do artigo 898 do Código Civil, o aval deve ser dado no verso ou no anverso do próprio título, sendo suficiente para a sua validade a assinatura do avalista. Portanto, o aval é uma garantia formal que deve estar necessariamente documentado no título de crédito.

2. Não demonstrada a relação jurídica entre a instituição financeira e os avalistas, por ausência de assinatura no título de crédito, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva.

3. As condições da ação são matéria de ordem pública e, consequentemente, cognoscíveis de ofício. Desse modo, cabe ao magistrado reconhecer a falta de interesse processual e a ilegitimidade ativa ad causam a qualquer tempo em prol dos princípios processuais da efetividade, da celeridade e da economia processual (art. 337, §5o, CPC).

4. Sendo a ação de cobrança uma modalidade de ação de conhecimento, permite-se que o credor comprove a celebração do negócio jurídico por meio de todos os meios de prova admitidos. Assim, ausência de assinatura da cédula de crédito bancário, apesar de afastar a constituição do título executivo extrajudicial, não impede a cobrança do mútuo se houver outros documentos que corroborem a celebração do negócio jurídico.

5. Comprovada a disponibilização do crédito por meio de demonstrativo de conta vinculada, não há que se falar em cobrança indevida.

6. O mero exercício do direito de recorrer e com escopo de reformar provimento judicial desfavorável não configura litigância de má-fé.

7. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDA A APELAÇÃO INTERPOSTA POR BARBARA, MAYRA E MARCIA. DESPROVIDO O RECURSO INTERPOSTO POR MIX REPRESENTACOES LTDA-ME. ILEGITIMIDADE DE HELIO RECONHECIDA DE OFÍCIO.